Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-49.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008186-49.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TARIFA DE ESGOTO. HIDRÔMETRO DE JARDINAGEM. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto concernente ao volume de água registrado no hidrômetro de jardinagem, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto concernente ao volume de água registrado no hidrômetro de jardinagem, matéria que, segundo o embargante, não teria sido expressamente suscitada pela apelante em seu recurso.

III. Razões de decidir

3. A apelante, em suas razões recursais, expressamente impugnou a sentença quanto à determinação sobre a forma de cobrança da tarifa de esgoto, dedicando tópico específico intitulado "DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOTO E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DO ART. 92, PARÁGRAFO ÚNICO", sustentando a legalidade da cobrança com base na Lei Federal nº 11.445/2007 e na Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES.

4.

O efeito devolutivo da apelação é amplo, abrangendo toda a matéria impugnada, conforme dispõe o art. 1.013 do CPC. O pedido de reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos abrangem, por consequência lógica, a impugnação à determinação sobre a forma de cobrança da tarifa de esgoto.

5.

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, mantendo a obrigação de fazer e a condenação por danos morais, atuou dentro dos limites da matéria devolvida ao Tribunal, não havendo que se falar em julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento é restrito às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria julgada. 2. O acórdão que examina questão expressamente suscitada nas razões de apelação, dentro dos limites do efeito devolutivo amplo previsto no art. 1.013 do CPC, não incorre em julgamento extra petita."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 41796/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
(id. 324072376) opostos por
THIAGO SILVA FERREIRA
contra acórdão (id. 323194373) proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto concernente ao volume de água registrado no hidrômetro de jardinagem, mantendo, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
, pois teria apreciado questão não suscitada pela parte contrária em seu recurso de apelação. Sustenta que a apelante requereu apenas a reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos do autor, a redução dos danos morais e a inversão do ônus de sucumbência, não havendo pedido expresso para declarar legítima a cobrança de esgoto no cavalete de jardinagem.

Argumenta que houve violação ao princípio da congruência, pois o julgador excedeu os limites objetivos da causa, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Requer o acolhimento dos embargos para que seja negado provimento ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 326131374), pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta que a cobrança do esgoto é o objeto principal do litígio e que, ao interpor apelação requerendo a reforma integral da sentença, devolveu ao Tribunal a análise de todos os fundamentos da decisão de primeiro grau, incluindo a determinação sobre a forma de cobrança da tarifa de esgoto. Defende que a decisão do Tribunal visou dar a correta solução de mérito à causa, não havendo vício em sanar a questão principal da lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
embargos de declaração
(id. 324072376) opostos por
THIAGO SILVA FERREIRA
contra acórdão (id. 323194373) proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto concernente ao volume de água registrado no hidrômetro de jardinagem, mantendo, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

Conheço dos embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento é restrito às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto concernente ao volume de água registrado no hidrômetro de jardinagem, matéria que não teria sido expressamente suscitada pela apelante em seu recurso.

Tal alegação, contudo, não procede. Da análise dos autos, verifica-se que a questão central da lide envolve justamente a instalação de um segundo hidrômetro (cavalete de jardinagem) no imóvel do embargante e a consequente forma de cobrança da tarifa de esgoto sobre o volume de água nele registrado.

A apelante, em suas razões recursais (id. 313945881), expressamente impugnou a sentença quanto à determinação sobre a forma de cobrança da tarifa de esgoto, dedicando um tópico específico intitulado "
DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOTO E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DO ART. 92, PARÁGRAFO ÚNICO
" (item 3.2 do recurso).

Nesse tópico, a apelante sustentou que "
a própria existência de um critério diferenciado de cobrança no Art. 92, parágrafo único, confirma que a tarifa de esgoto é devida, ainda que calculada de forma distinta
", argumentando pela legalidade da cobrança com base na Lei Federal nº 11.445/2007 e na Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES.

Ao requerer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, a apelante devolveu ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, nos termos do art. 1.013 do CPC, incluindo a forma de cobrança da tarifa de esgoto no hidrômetro de jardinagem.

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, mantendo a obrigação de fazer e a condenação por danos morais, atuou dentro dos limites da matéria devolvida ao Tribunal, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da congruência.

Ressalte-se que o efeito devolutivo da apelação é amplo, abrangendo toda a matéria impugnada, conforme dispõe o art. 1.013 do CPC: "
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
". No caso, a matéria impugnada incluía expressamente a questão da cobrança da tarifa de esgoto, tendo o Tribunal se manifestado nos limites da devolutividade recursal.

Ademais, o pedido de reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos do autor abrangem, por óbvio, a impugnação à determinação sobre a forma de cobrança da tarifa de esgoto, não sendo necessário um pedido específico e destacado sobre cada capítulo da sentença.

Portanto, não há qualquer vício no acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração, tratando-se, na verdade, de mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização deste recurso.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração, na realidade, buscam a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de reforma da decisão. Como já destacado, o objetivo dos embargos de declaração é sanar vícios específicos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), e não possibilitar nova apreciação do mérito da causa.

Ante o exposto, não havendo no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025